Tribunal: TJDFT
Processo: 0008426-25.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008426-25.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SELMA MARIA DIAS, SERGIO RICARDO MELO MARTINS, SEVERINA DOMICIANO SANTANA, SILVANE ALMEIDA PEREIRA, SILVANA MARIA DOS SANTOS DE ANDRADE, SIRLEI ANTUNES MARTINS, SIRLEI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA, SONIA BRITO DE MORAIS, SONIA COELHO RIBEIRO, SONIA LUCIA DIAS DE FREITAS, SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, SONIA SOARES DE PAIVA, SUELY TORRES ALVES DA SILVA, SUERDA MARCIA DE MELO SILVA, SUZETE DA CONCEICAO MACEDO DE ALMEIDA, TANIA DE CASSIA PAIVA, TANIA DOS SANTOS CARDOSO, TANIA MARIA ANDRADE FIALHO, TERESINHA MARIA DA SILVA, TERESINHA PEREIRA LIMA, TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA, TEREZA DA SILVA TEIXEIRA, TEREZA MARIA DA SILVA GALVAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para pagamento de precatório em favor de cessionário, não é necessário expedição de certidão. Quando este precatório ocupar a primeira posição na ordem cronológica, será apurado o valor devido ao cessionário CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Desse modo, INDEFIRO o requerimento ID 26230655. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac